Tribunal: CARF
Processo: 10768.004865/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.004865/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.571 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
LUCIA PORTO CHAVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004865/2009-73
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.571 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004865/2009-73

O processo foi formalizado a partir de impugnação apresentada em face de
notificação de lançamento, expedida após revisão de declaração, para exigência de
IRPF Suplementar, no valor de R$ 2.829,75, acompanhado da multa de 75% e dos
juros de mora correspondentes.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação,
a exigência decorre da apuração de dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$ 10.290,00, em razão da falta de discriminação dos valores individualizados dos
beneficiários do plano de saúde (Amil).
A impugnante alude a dificuldades resultantes de um incêndio ocorrido em seu
apartamento e argumenta que os valores glosados teriam sido descontados dela pela
PROCAM - Associação de Professores e Funcionários da Candido Mendes, para
custear o plano de saúde Amil Medicus em seu benefício e de sua mãe viúva, que seria
sua dependente no plano.
Apresenta documentos emitidos pela PROCAM - Associação de Professores e
Funcionários da Candido Mendes e cópias de carteiras de associado da Amil e do
SinProRio (fls. 12 a 16) e requer o cancelamento do débito fiscal.
Antes de encaminhar o processo para julgamento, a unidade de origem juntou
extrato do Sistema Sief da RFB, que contém a informação referente ao pagamento de
parte do crédito tributário lançado (fl. 29).
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São consideradas dedutíveis na apuração do imposto as despesas médicas efetuadas com
o contribuinte e seus dependentes indicados na declaração de ajuste, desde que
devidamente comprovadas com documentação hábil.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento
b) tempestividade do recurso voluntário
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.571 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004865/2009-73

Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que o recorrente não se insurge contra parte da glosa
sobre parcela das deduções de despesas médicas realizadas com o plano de saúde
Procam/Amil Internacional, relativo ao custeio da beneficiária Doralice Porto Chaves, no
valor de R$ 2.355,36.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas com o plano de saúde Procam/Amil Internacional,
relativo ao custeio da recorrente, no valor total de R$ 3.532,80.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante no complemento da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 8), abaixo
transcrito:
Amil ( falta de discriminação dos valores individualizados dos beneficiários dos
plano de saúde)
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 34), foi
a seguinte:
Os documentos emitidos pela PROCAM Associação de Professores e
Funcionários da Candido Mendes, juntados às fls. 13/14, comprovam o dispêndio
realizado pela contribuinte em 2005 no valor de R$ 5.888,16, para custear o plano de
saúde da empresa Amil, em benefício dela própria e de Doralice Porto Chaves, sua
mãe (fl. 18).
Observa-se, no entanto, que a mãe da impugnante não consta como sua
dependente na declaração de ajuste (fls. 24 a 27). Sendo assim, a parcela paga em
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.571 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004865/2009-73

benefício da genitora contida no valor de R$ 5.888,16 não se revela dedutível na
apuração do imposto.
Além disso, apesar de os documentos apresentados indicarem o valor anual e os
valores mensais gastos com o plano de saúde (fls. 13/14), eles não discriminam qual a
parcela que foi despendida em benefício da impugnante e qual a parcela que foi
despendida em benefício da mãe, persistindo na fase impugnatória a situação descrita
na notificação de lançamento.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.571 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004865/2009-73

laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal foi a falta de
discriminação dos valores individualizados dos beneficiários do plano de saúde.
Já a decisão de piso manteve a glosa destas despesas médicas indicando a mesma
motivação constante no lançamento, acrescendo que o plano de saúde possuía como
beneficiárias a interessada e Doralice Porto Chaves e informando, ainda, que a genitora da
impugnante não constou como dependente em sua DIRPF.
Com sua impugnação a interessada apresentou discriminativo de pagamentos (e-
fls. 13/14), emitido pela Associação de Professores e Funcionários Cândido Mendes - PROCAM.
Agora no recurso voluntário apresenta novo discriminativo de pagamentos (e-fls.
61), emitido pela respectiva associação, individualizando os valores pagos por cada
beneficiário do plano de saúde, no transcurso do ano de 2005.
Naquele demonstrativo, verifica-se que a parcela de pagamentos referente à
Lúcia Porto Chaves foi de R$ 3.532,80.
Portanto, entendo que a recorrente logra êxito em sanar a lacuna apontada neste
procedimento fiscal, comprovando a regularidade dos dispêndios médicos informados em seu
favor.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
constantes deste recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções com plano de saúde PROCAM em nome da recorrente, conforme
acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.571 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004865/2009-73

Fl. 87
DF CARF MF
Original